Tribunal: TJSP
Processo: 1037350-33.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão do embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão do embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037350-33.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, são embargados L&P
FORMATURA E BRINDES e KELLER FEDOSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037350-33.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 10130
2
VOTO No 10.130
Embargos de Declaração n. 1037350-33.2017.8.26.0576/50000
Embargante: EBAZAR.COM.BR LTDA.-ME
Embargado: KELLER FEDOSSI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que
pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que
sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração Ainda, a pretensão do embargante
de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à
eventual
interposição
de
recurso
perante
Instância
Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos
embargos
V. Acórdão que fica mantido tal como
prolatado EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EBAZAR.COM.BR LTDA. contra v. Acórdão de fls. 380/388.
Sustenta o embargante que o acórdão padece de
obscuridade, na medida em que não pode ser responsabilizada pelo
monitoramento prévio de conteúdo, o que ofende ao Marco Civil da Internet em seu
a art. 19, §1o.
A mais, pontua que desde que tomou ciência quanto
ao relatado pelo embargado, auxiliou em como resolver a questão, o que
demonstrou.
Pretende o prequestionamento da questão.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.
Isto porque o embargante não aponta qualquer vício
de omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressa seu inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037350-33.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 10130
3
com o teor da decisão colegiada, que não lhe foi favorável.
Com efeito, o v. acórdão foi claro quanto ao papel do
embargante no caso em comento, não se limitando a atividade deste, como
pretende fazer crer, à de mero provedor de aplicação, que hospeda anúncios de
terceiros, e, portanto, com atuação disciplinada pelo art. 19, §1o do Marco Civil da
Internet. Ao contrário, trata-se do próprio fornecedor do serviço vendido,
remunerando-se de comissão das vendas, o que atrai sua responsabilidade
oibjetiva:
“Devida a condenação de ambas as rés, de forma
solidária, na medida em que a corré Mercado Livre concorreu para o dano
causado ao autor, tratando-se do próprio veículo no qual realizada a ofensa ao
direito autoral ora reclamado, certo que a plataforma não se limita a hospedar
anúncios cujo conteúdo desconhece, sendo, em verdade, comissionada por
cada venda e compra realizada e auferindo, assim, lucro.
É o que dispõe o “Termos e condições gerais de
uso do site”: “Quando uma negociação se concretizar, o usuário vendedor
deverá, sempre que e conforme previsto, pagar ao Mercado Livre, em
contrapartida aos serviços descritos na cláusula 1, o valor correspondente a um
percentual do preço anunciado. Tal valor deverá ser pago também nos casos
em que o vendedor não cancelar a venda no prazo estipulado, mesmo caso, de
fato, a venda não tenha sido concretizada” . (fl. 171/172).” (fl. 386/387).
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se
presta, ordinariamente, à modificação do julgado, como pretende o embargante.
Nos termos da lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e
secundário da interposição desse recurso, ocorra este efeito
modificativo, também chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este
efeito pode decorrer da circunstância de que, por exemplo, quando o
juiz, ao julgar os embargos, for suprir uma omissão, o resto da decisão
pode vir a não ser aproveitado.' (in Curso Avançado de processo civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037350-33.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 10130
4
teoria geral e processo de conhecimento, volume 1, Luiz Rodrigues
Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual., São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição
de embargos de declaração, o recorrente tão somente pretende a obtenção de
decisão favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi
decidido e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no
recurso, pois a insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de
mérito.
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão do embargante de prequestionar matéria infraconstitucional e
constitucional, visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora